Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706946-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNAMARE FLORACI IRENE AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração apresentado pela agravada em contrarrazões, pois não é o meio processual adequado para reverter decisão judicial. O feito encontra-se pronto para julgamento e todos os argumentos apresentados pelas partes foram devidamente analisados. Por isso, aguarde-se a sessão de julgamento previamente designada. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora